Tribunal: TCU
Processo: 023.809/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mônica Akemi Gonçalves Nakazato contra o Acórdão 10.443/2022-1a Câmara (rel. Min. Weder de Oliveira), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Mônica Akemi Gonçalves Nakazato contra o Acórdão 10443/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.